Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-10.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-10.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DO CARMO GONCALVES PEDROSO - CPF: 921.903.241-49 (APELADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), UNIC SORRISO LTDA - CNPJ: 03.812.746/0001-98 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA – REJEITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA – ALUNO BENEFICIADO COM OS PROGRAMAS FIES E EDUCA MAIS EM 100% DA MENSALIDADE – DÉBITO INEXISTENTE – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em débito com a instituição de ensino quando o aluno é beneficiário dos programas FIES e EducaMais, em 100% do valor da mensalidade.

A falha na prestação do serviço educacional com a indevida e ilegítima cobrança de valores de mensalidades justifica o dever de indenizar.

É de se manter o valor arbitrado em dano moral quando atendido os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

UNIC Sorriso Ltda.
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
Anderson do Carmo Gonçalves Pedroso
, onde o magistrado
a quo
j
ulgou procedente os pedidos e condenou a apelante nas obrigações de fazer consistentes em liberar a rematrícula e o acesso do autor no portal do aluno, e na obrigação de não fazer de se abster de negar o acesso do apelado às salas de aulas e realização de provas, tudo relativo ao contrato de prestação de serviços educacionais de Id 12705249, bem como, condenou a apelante, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença.

Condenou a apelante, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência entre esta ação e o feito n° 1004299-07.2017.8.11.0040, que fora distribuído no Juizado Especial Cível de Sorriso. No mérito, aduz, em síntese, que o apelado está inadimplente com a instituição no valor equivalente a R$ 8.047,09 (oito mil, quarenta e sete reais e nove centavos), provenientes de dados que foram informados a menor pelo apelado no ato do aditamento ao programa FIES e EducaMais, no ano letivo de 2017/1.

Assim, sustenta o apelante ser lícita a cobrança da diferença de mensalidades e que é inexistente qualquer dano causado ao apelado capaz de gerar indenização por danos morais pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado em danos morais.

O apelado, nas contrarrazões (Id 38986598), pugna pelo desprovimento do recurso, a majoração dos honorários e, ainda, pela condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (LITISPENDÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante aduz, em suas razões recursais, a ocorrência de litispendência deste feito com os autos
n° 1004299-07.2017.8.11.0040, que fora distribuído no Juizado Especial Cível de Sorriso.

Sem razão a apelante.

Compulsando ambos os feitos, verifica-se que a ação ajuizada no Juizado Especial teve como causa de pedir a inexistência de débito cobrado pela apelante, no valor de R$2.450,96 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos), com o pedido declaratório e de obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito

Diferentemente, na presente demanda, a causa de pedir é a negativa da apelante em realizar a rematrícula e liberar o portal do aluno ao autor.

Portanto, não há que se falar em litispendência.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelado propôs a presente ação em face da apelante sustentando, em síntese, que é acadêmico do curso de ciência contábeis na instituição requerida, sendo beneficiário de bolsa de 50% do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), além de possuir contrato de bolsa de estudos do programa EDUCA MAIS BRASIL, com bolsa dos outros 50% dos valores da mensalidade.

No entanto, aduz que desde o primeiro semestre letivo de 2018 está sendo impedido de frequentar regularmente as aulas do aludido curso, bem como de realizar provas e acessar o portal do aluno e, desse modo, pugnou pela condenação da apelante na obrigação de fazer consistente na realização da sua matrícula, com acesso em sala de aula e ao portal do aluno e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
j
ulgou procedente os pedidos e condenou a apelante nas obrigações de fazer consistentes em liberar a rematrícula e o acesso do autor no portal do aluno, e na obrigação de não fazer de se abster de negar o acesso do apelado às salas de aulas e realização de provas, tudo relativo ao contrato de prestação de serviços educacionais de Id 12705249, bem como, condenou a apelante, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da sentença.

Vejamos.

Resta incontroverso nos autos que o apelado é beneficiário de bolsa de 50% do FIES e de 50% programa EDUCA MAIS BRASIL, para a realização do curso de Ciências Contábeis junto à universidade apelante, no entanto, no início de 2018 não teve sua matrícula liberada, em razão de débitos em aberto no valor atualizado de R$ 8.047,09 (oito mil, quarenta e sete reais e nove centavos).

Em suas razões, a apelante sustenta que no período letivo de 2017/01, os valores da semestralidade foram informados a menor pelo acadêmico, no ato do aditamento, o que ocasionou a identificação de diferenças de valores pelo sistema da instituição, após o repasse da semestralidade pelo FIES, não havendo a cobertura total dos 50% das mensalidades escolares conforme pactuado.

No entanto, diante do conjunto fático-probatórios dos autos, constata-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações (art. 373, II, do CPC), inexistindo nos autos prova de que o termo de aditamento simplificado do contrato de financiamento apresentado foi preenchido com informações de valores à menor da semestralidade relativo ao período letivo de 2017/1.

Portanto, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, uma vez que a apelada não se desincumbiu do seu ônus de contrapor os fatos constitutivos do direito do apelado, a impossibilidade de efetivação de matrícula e a anotação de débito em nome do apelado é ilegítima e justifica o dever de indenizar.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
MATRÍCULA NÃO EFETIVADA. COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. INSTITUIÇÃO RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUANTO À EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (...). 4. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante comprovante de inscrição de seu nome no SPC de fl. 25, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5. Por sua vez, a demandada não comprovou a origem da dívida, sopesando que consoante documento de fl. 191, a matrícula no período 2018/2 das disciplinas relacionadas não foi confirmada e a situação do aluno é desistente, o que por si só, demonstra que o procedimento não foi concluído adequadamente. 6. Ademais, a recorrente não demonstrou que o autor tenha frequentado as aulas no curso, o qual fez somente uma simulação da matrícula para averiguação dos valores das mensalidades.”
(Recurso Cível, No 71009015868, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-11-2019) (destaquei)

Caracterizado o agir negligente da apelante, impõe-se o dever de indenizar a parte apelada pelo abalo moral sofrido.

Quanto ao valor da indenização, vale frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a extensão do abalo, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que o ensejou.

A indenização, portanto, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, traduzindo-se em compensação representada por um
quantum
suficiente para servir de conforto ao apelado.

Com efeito, infere-se que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra razoável e proporcional, devendo, portanto, ser mantido.

Em outro ponto, o apelado pugna pela condenação da apelante à litigância de má-fé processual. Quanto ao tema, no entanto, verifica-se que a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020